Tribunal: STF
Processo: HC 241878
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto tempestivamente contra decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus (edoc. 36). 



    Em suas razões, o recorrente ratifica os termos da inicial e pugna pela reconsideração do decisum, especialmente sobre o argumento de que houve privação de jurisdição, nos termos seguintes:  



    “1. A questão dos sucessivos “não-conhecimento” da ordem, primeiro pelo eg. TJSP, malgrado o dispositivo do acórdão refira a sua denegação (peça 8), e, depois pelo STJ (peça 29), leva a defesa à completa privação da jurisdição, a um verdadeiro beco sem saída. 



    É que os pacientes não tiveram a ordem conhecida pelo eg. TJSP (peça 8) porque a matéria não fora apreciada pelo juiz que, no entanto, já havia esgotado sua jurisdição ao ter sentenciado o feito! O col. STJ, por sua vez, deixou de conhecer a ordem porque o TJSP não a havia conhecido (peça 29) e, agora, novamente, o habeas não é conhecido, entre outras coisas, porque o STJ não o conheceu (peça 36). 



    Da forma como, sob esse vértice, se está a apreciar a matéria posta no writ, vê-se que os pacientes estão privados de jurisdição”.  (edoc. 37, p. 3, grifamos) 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A decisão monocrática não comporta retratação para o acolhimento da tese de nulidade. Isso porque, no caso presente, se trata de um habeas corpus ao qual, sem adentrar no mérito da impetração, negou o relator no Superior Tribunal de Justiça seguimento, visto que os temas debatidos na impetração não foram objeto de análise pelo Tribunal a quo. 



    Nesses termos, por entender não caracterizada situação que recomendasse ao Superior Tribunal de Justiça a supressão da instância antecedente, legítima foi a negativa de seguimento daquela impetração, sem que tanto configurasse constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia.



    Nesse sentido, conforme farta jurisprudência deste Supremo Tribunal (HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06), a apreciação dos fundamentos ainda não julgados sequer pelo Tribunal de Justiça local implica dupla supressão de instância, o que esta Suprema Corte não admite.



    Confiram-se outros julgados no mesmo sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus– Supressão de instância – Inadmissibilidade – Recurso de agravo que deve impugnar, especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada – Instrução deficiente – Agravo regimental não provido. 1. A questão relativa à execução provisória da pena, trazida somente no presente writ, não poderia ser conhecida por esta Suprema Corte, sob pena de dupla supressão indevida de instância. Precedentes. 2. Nega-se provimento a agravo regimental cujas razões não impugnam questões específicas da decisão recorrida. 3. Não estando o pedido de habeas corpus instruído com cópias de peças do processo, pelas quais se poderia, eventualmente, constatar a ocorrência das falhas alegadas, não se pode sequer verificar a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 4. Agravo regimental não provido” (HC nº 102.951/GO-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/4/11);  



    “HABEAS CORPUS. WRITMANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INDEFERIU LIMINARMENTE A PETIÇÃO INICIAL DE WRIT LÁ IMPETRADO. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE AGRAVO REGIMENTAL NAQUELE TRIBUNAL E IMPETRAÇÃO DESTE MANDAMUS. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO RECURSO NO STJ, QUE APENAS MANTEVE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NESTA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. I - A autoridade apontada como coatora indeferiu a inicial do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça, com base na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado contra indeferimento de medida liminar, no caso, pelo TJ/PR, nos mesmos termos da Súmula 691 desta Corte. II - Ao julgar o agravo regimental interposto, aquela Corte Superior limitou-se a confirmar a decisão monocrática do Ministro Relator, que negara seguimento ao pedido, sem analisar as questões de mérito suscitadas naquele habeas e reiteradas neste writ. III - Essa circunstância impede que este Tribunal também as examine, sob pena de incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de sua competência, descritos no art. 102 da Constituição Federal. IV - Habeas corpus não conhecido, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC nº 102.779/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17/09/10);  



    Penso, contudo, ser o caso de concessão de ordem de ofício.



    Com efeito, a matéria relativa à pretensa nulidade processual decorrente de suposta ilegalidade no compartilhamento de provas que lastrearam a condenação dos pacientes efetivamente não foi apreciada, quer pelo Tribunal de Justiça, quer pelo Superior Tribunal de Justiça.



    O Superior Tribunal de Justiça enfatizou a ausência de análise da questão posta nos seguintes termos:  



    “(...) o fato de o Tribunal de origem haver enunciado, em sua parte dispositiva, o conhecimento do habeas corpus originário com denegação da ordem, por si só, não conduz à conclusão automática de que o mérito da tese aventada no presente recurso fora enfrentado no acórdão impugnado. 



    A pretensa nulidade processual advinda de ilegalidades no compartilhamento de provas que resultaram no édito condenatório, de fato, não foi analisada pela Corte bandeirante, tampouco pelo juízo sentenciante. Por sinal, a única preliminar suscitada pela defesa durante todo o trâmite processual perante as instâncias ordinárias girou em torno de nulidade resultante da inobservância do princípio da correlação entre a acusação e a sentença - tese esta que já foi, inclusive, objeto de insurgência perante este Superior Tribunal de Justiça, no HC n. 816.576/SP, não conhecido por decisão de minha relatoria, proferida em 19/12/2023. 



    Diante deste panorama, conclui-se que nem mesmo a devolução dos autos ao Tribunal de origem resultaria na eficácia da tutela jurisdicional pretendida pela defesa, eis que o enfrentamento da nulidade pela Corte o quo ensejaria indevida supressão de instância pelo próprio TJ/SP, considerando que o juízo primeiro tampouco examinou a tese ora aventada. A necessidade de prévia análise das matérias invocadas perante esta Corte Superior, como pressuposto lógico-jurídico de admissibilidade recursal ou de conhecimento da própria ação mandamental, ao revés de formalismo exacerbado, consiste em mecanismo processual de tutela de garantias constitucionais inerentes ao juiz natural, ao devido processo legal e à própria segurança jurídica”. (edoc. 29, p. 8)  



    Nessa conformidade, penso ser o caso de se conceder a ordem de ofício, para que, cassada a decisão anteriormente proferida pela 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento do Habeas Corpus nº 2184096-19.2023.8.26.0000 ali impetrado, examinando a matéria relativa à pretensa nulidade processual decorrente de suposta ilegalidade no compartilhamento de provas que lastrearam a condenação dos pacientes.



    Nesses termos, julgo prejudicado o agravo regimental interposto (edoc. 37)



    Deem ciência do teor da decisão ao Superior Tribunal de Justiça e ao TJSP, para que adotem todas as providências necessárias ao pronto cumprimento desta decisão.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente